Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
Diante de uma única condenação configuradora de reincidência, procede-se a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com base no art. 44, § 2o e § 3o, do Código Penal.
Apelo provido em parte.